Tribunal: TJSP
Processo: 2244696-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
R RETROATIVA e TFF - Exercícios de 2011 a 2013 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição do crédito exequendo, cobrança em duplicidade e ausência de notificação - Rejeição da objeção processual - Não cabimento - Ausência de notificação da executada e cobrança em duplicidade - Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse aspecto, sob pena de configuração da vedada supressão de instância - Alegação de cobrança em duplicidade que deve ser apreciado, na origem - Prescrição - Prescrição reconhecida quanto aos exercícios de 2011 e parte de 2012 - Extintiva consumada - Ajuizamento posterior ao quinquênio, após os respectivos vencimentos - Artigo 174, "caput", do CTN - Decisão mantida - Agravo conhecido em parte e provido parcialmente, na parte conhecida, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2244696-40.2022.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

19/12/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de publicidade), ISS ESTIMATIVA, TFILF COMPLEMENTAR RETROATIVA e TFF - Exercícios de 2011 a 2013 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição do crédito exequendo, cobrança em duplicidade e ausência de notificação - Rejeição da objeção processual - Não cabimento - Ausência de notificação da executada e cobrança em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de publicidade), ISS ESTIMATIVA, TFILF COMPLEMENTAR RETROATIVA e TFF - Exercícios de 2011 a 2013 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição do crédito exequendo, cobrança em duplicidade e ausência de notificação - Rejeição da objeção processual - Não cabimento - Ausência de notificação da executada e cobrança em duplicidade - Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse aspecto, sob pena de configuração da vedada supressão de instância - Alegação de cobrança em duplicidade que deve ser apreciado, na origem - Prescrição - Prescrição reconhecida quanto aos exercícios de 2011 e parte de 2012 - Extintiva consumada - Ajuizamento posterior ao quinquênio, após os respectivos vencimentos - Artigo 174, "caput", do CTN - Decisão mantida - Agravo conhecido em parte e provido parcialmente, na parte conhecida, com determinação.